Tribunal: STF
Processo: HC 191246
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Lucas da Cunha Carvalho e outro, em favor de Danilo de Oliveira Costa, contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC n. 602.776/BA. 
    Decido.
    A recorrente reitera questão contida no HC 189.718, de minha relatoria, em cujos autos foi interposto agravo regimental, pendente de apreciação.
    Esta Corte é pacífica no sentido de não se admitir reiteração de habeas corpus, verbis:
    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Reiteração. 3. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de não se admitir reiteração de habeas corpus. 4. Agravo improvido”. (AgR no HC 163.428, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 23.8.2019) 
    Ademais, embora tenha havido pronunciamento colegiado no STJ, o acórdão foi no sentido de manter a decisão monocrática que indeferiu liminarmente o habeas corpus, sem, assim, apreciar o mérito.
    De toda sorte, analisei o decreto prisional e não vislumbrei qualquer ilegalidade a autorizar a concessão da ordem.
    Ante o exposto, nego seguimento ao writ. (art. 21, § 1º, RISTF)
    Publique-se. 
    Brasília, 17 de setembro de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente